Tribunal: TJPA
Processo: 0005092-15.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005092-15.2016.8.14.0201

APELANTE: NAYAN RENATO SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM ÁUDIOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRECLUSÃO. PROVAS HÁBEIS E COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do CP. A sentença condenatória foi proferida pelo Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, com base em decisão do Conselho de Sentença. A defesa alegou nulidades processuais e requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de perícia técnica nos áudios utilizados como prova e ausência de testemunhas oculares;

(ii) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade pela via da apelação

(iii) saber se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de perícia técnica nos áudios e por basear-se em depoimentos de policiais encontra-se preclusa, pois não foi suscitada em momento processual oportuno, conforme arts. 563 e 571, I, do CPP.

4. A defesa não demonstrou prejuízo concreto oriundo das provas impugnadas, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade sem demonstração de lesividade (pas de nullité sans grief).

5. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, sendo incabível sua apreciação por meio de apelação, à luz do Regimento Interno do TJPA.

6. A decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios idôneos e convergentes, como laudos periciais, depoimentos testemunhais e registros audiovisuais, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. A soberania do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF, impõe deferência às decisões dos jurados, salvo em situações excepcionais não evidenciadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É incabível o reconhecimento de nulidade processual por ausência de perícia técnica em áudios ou ausência de testemunha ocular quando não demonstrado prejuízo concreto e não suscitada a questão em momento oportuno. 2. A decisão do Tribunal do Júri, baseada em provas idôneas e coerentes, não pode ser revista por insuficiência de provas salvo quando manifestamente contrária aos autos, o que não se verifica no caso concreto. 3. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado na via própria, mediante habeas corpus, sendo inadequada sua análise em apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 563, 571, I, 386, VII, e 593, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos réus NAYAN RENATO SOARES DE MOURA, em face de sentença exarada pelo Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 24/04/2016, por volta das 21h30min, na Rua Coronel Juvêncio Sarmento (próximo ao nº 47), entre Travessa do Cruzeiro e Passagem Santa Rosa, Bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, os denunciados Nayan Renato Soares de Moura e Hemerson Gernan Gouveia da Silva assassinaram a vítima Anderson Dias Baía com diversos disparos de arma de fogo.

Que a vítima estava no Bairro Pratinha quando recebeu um telefonema e logo após saiu com destino a Icoaraci pilotando uma motocicleta Honda Biz, placa QDV - 7109 PA.

Aduz que chegando em Icoaraci, ao trafegar pela Rua Coronel Juvêncio Sarmento, sentido Travessa do Cruzeiro em direção a Passagem Santa Rosa, precisamente em frente ao Condomínio Residencial México Cardoso, a vítima foi surpreendida com a presença dos dois denunciados, que seguidamente passaram a alvejá-la com catorze disparos de arma de fogo, atingindo-a na região do tórax, abdômen, costas e cabeça (nuca).

Que ato contínuo, Nayan e Hemerson fugiram em um carro de cor prata, que já os aguardava, ao passo que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local da ocorrência.

Segundo a exordial do Parquet, acerca da motivação do delito, apurou-se que no dia 03/04/2016 a vítima supostamente teria participado de uma tentativa de assassinato contra Nayan, que acabou sendo baleado na perna, porém sobreviveu ao ataque; porém, a partir de então, Nayan decidiu vingar-se e consequentemente matar todos os envolvidos no alusivo atentado e para tanto solicitou o apoio de Hemerson, fato este que culminou no assassinato de Anderson Dias Baía.

Alega constar que a equipe de investigação anexou aos autos, uma filmagem e três áudios veiculados pelo aplicativo WhatsApp e atribuídos ao denunciado Nayan Renato Soares de Moura, o qual esclareceu ter identificado todas as pessoas que tentaram matá-lo, assim como afirmou que iria eliminar todos os demais envolvidos no referido episódio.

Que a conduta narrada perfaz o tipo descrito no Art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, pois se comprovou que o crime foi motivado pelo sentimento de vingança, razão pela qual incide a qualificadora referente ao motivo torpe.

Prossegue narrando a inicial do Órgão Ministerial que, por sua vez, igualmente comprovou-se que no momento do crime, a vítima foi surpreendida em via pública, sendo sumariamente executada com 14(catorze) disparos de arma de fogo, conforme detalhado na conclusão da Perícia de Local de Crime com Cadáver, o que tornou impossível qualquer chance de defesa.

Por fim, assevera a peça acusatória que a prova da materialidade se encontra comprovada por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal e Perícia de Local de Crime com Cadáver, anexados às fls. 34 e 36 a 71, respectivamente, enquanto a autoria delitiva possui indícios suficientes nos depoimentos testemunhais contidos nos autos. (...)”

Em razões recursais (ID 28055774), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de provas técnicas idôneas e vícios insanáveis. E, pelo direito de recorrer em liberdade, suspendendo os efeitos da execução provisória da pena.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Em contrarrazões (Id 29451525), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação interposto.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Alainor Cristian da Silva Rocha.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Da nulidade por ausência de provas e vícios insanáveis.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de provas técnicas idôneas e vícios insanáveis.

A defesa argui a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a principal prova utilizada, gravações de áudios provenientes do aplicativo WhatsApp, teria sido produzida sem a devida perícia técnica que garantisse sua fidedignidade e autenticidade, em descompasso com o art. 155 do Código de Processo Penal.

Sustenta, além disso, que os depoimentos colhidos seriam unicamente oriundos de agentes policiais, inexistindo testemunho ocular dos acontecimentos ou procedimento válido de reconhecimento do acusado, o que considera insuficiente para embasar a decisão condenatória.

Entretanto, é assente que nulidades processuais devem ser suscitadas na etapa processual adequada, conforme previsto no art. 571, inciso I, do CPP, sob pena de incidência da preclusão. Ademais, compete à parte interessada evidenciar o prejuízo concreto decorrente do ato impugnado, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do referido diploma legal.

No presente caso, constata-se que a defesa não apresentou qualquer objeção quanto à alegada falta de exame pericial nos mencionados áudios, seja na resposta à acusação (ID 30351866), seja nas alegações finais (ID 63913905), vindo a levantar tal argumento apenas na instância recursal, por meio do presente recurso, razão pela qual a alegação encontra-se atingida pela preclusão.

Do mesmo modo, não logrou demonstrar de forma concreta o suposto prejuízo causado, especialmente no que diz respeito à tese de que tais provas teriam sido decisivas para a formação do convencimento dos jurados que optaram pela condenação.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

“A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief.” (AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PLEITO DE DESENTRANHAMENTO DE PRINTS E ÁUDIOS DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE ADULTERAÇÃO E DE ALEGAÇÃO DA NULIDADE EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. Recurso improvido.” (RHC n. 218.499/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Dessa maneira, julgo rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

1.2. Do direito de recorrer em liberdade.

E, pelo direito de recorrer em liberdade, suspendendo os efeitos da execução provisória da pena.

Ocorre que esse pleito não pode ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do bis in idem, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o habeas corpus, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim, rejeito da preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

No caso em análise, não é essa a situação verificada.

Incabível falar-se em absolvição quando a decisão do Conselho de Sentença encontra-se plenamente respaldada no conjunto probatório, formado por elementos técnicos e testemunhais que sustentam, com segurança, o édito condenatório.

A materialidade está devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID 10105556); a Declaração de Óbito nº 232211450; e o Laudo nº: 2017.01.000003-CCV - Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID 10105557).

Esses elementos, além de convergirem entre si, fornecem respaldo técnico e documental suficiente para firmar, sem qualquer dúvida razoável, a materialidade do homicídio qualificado submetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

As testemunhas e policiais militares ofereceram relatos coerentes e harmônicos, que convergem para a participação conjunta dos réus no homicídio, evidenciando uma atuação organizada e associada ao contexto de facções criminosas.

Destaco que, na audiência de custódia, restaram suficientemente evidenciados os indícios de autoria delitiva, com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas Ciríaco Assunção dos Santos e João Batista da Conceição Alcântara, ambos investigadores de polícia civil, que, de maneira ponderada, atribuíram ao acusado a autoria e participação no delito, conforme se depreende da gravação constante dos autos, relativa à audiência realizada sob o ID 60235228 (1º Grau).

Já em Plenário do Juri, a testemunha Ciríaco Assunção dos Santos, policial civil, asseverou: que nessa época eu trabalhava na divisão de homicídios de Icoaraci; que o Nayan na época não era faccionado, ele fazia carreira solo, então ele era um cara muito perverso; que ele cometia relativamente fácil de identificação, porque ele mesmo não fazia questão de se esconder dos crimes, ele divulgava em rede social, em Icoaraci ele era muito temido, ele era pichador, matava muita gente em briga de gangue, ele era um cara muito perverso, e hoje acho que ele e conhecido nacionalmente; que quando aconteceu esse crime foi porque ele sofreu um atentado por parte de uns desafetos e aos próprios parceiros que ele já estava “muito pra frente” na linguagem dos caras lá; e nesse episódio que ele foi vítima, ele participou além de desafetos, pessoas que eram ligadas a ele, e também mulheres, duas ou três mulheres teriam feito a logística do levantamento, ele era muito liso na linguagem do crime, não sei se os senhores conhecem, eles chamam de muito liso, muito queixo, ele ia sozinho, ele fazia questão de executar, dar tiro na cara, e ele postava nas redes sociais e chegava a nosso conhecimento, ele postou vídeo torturando duas mulheres dentro do carro, e o que era muito escasso é testemunha ocular, e até hoje é, é testemunha ocular, pessoas que podem ir afirmar; que nós chamamos a mãe e a mulher, a mulher compactua e usufruía no mínimo das vantagens, e ela parcialmente ela não reconheceu a voz em alguns áudios dele, mas o vídeo ela reconheceu e até se colocou dentro do carro torturando as duas mulheres e até hoje não achou os corpos, não se sabem se elas foram mortas ou se ainda estão vivas, mas sumiram; e a mãe confirmou que a voz era do filho, até na presença do advogado, que na policia ela foi muito clara, muito convincente, o som da voz, as tatuagens, o relógio; que ele fazia isso com uma segurança tão grande que as pessoas não iam depor e os bandidos, muito bandidos, muitas pessoas envolvidas com crime, elas se mudaram pra outros estados, do medo de ser a próxima, ela não tinha limite não; que algumas pessoas diziam que ele tinha apoio de policiais de conduta duvidosa, não posso lhe afirmar; que ele e sentia muito a vontade em Icoaraci; que nesse episódio que teve do atentado teria chegado uma guarnição da polícia, teria detido ele e outros caras e esses caras não foram apresentados na delegacia, foram para o hospital e saíram; que não está nos autos pois foi informes; que eu tô falando isso para lhe dizer a segurança que ele tinha e ele se sentia respaldado de alguns lados e até do próprio lado da lei em tese; (...) que os crimes dele era quase um cola e copia, porque ele mesmo colocava nas redes sociais; que ele era parceiro dele que ele teria participado; que ele ia lá e matava e esse rapaz foi um desse bolo; que ele criou ódio mortal dessas pessoas; que foram pessoas ouvidas que levaram na delegacia; que estávamos em plena investigação e levaram (...)”

A partir do exame dos depoimentos anteriormente destacados, verifica-se que não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da absolvição, pois a dinâmica delitiva e a autoria do homicídio qualificado imputado ao réu foi devidamente comprovada pelo conjunto probatório coligido.

Os relatos, consistentes, harmônicos e mutuamente convergentes, corroboram a narrativa acusatória no sentido de que o réu desferiu ao menos 14 tiros de arma de fogo na vítima, em clara intenção de executá-la por vingança.

Cumpre destacar que a soberania dos veredictos, prerrogativa expressamente prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, impõe que a interferência do Poder Judiciário nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri ocorra apenas de maneira excepcional.

Dessa forma, a invalidação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados revela-se absolutamente dissociada do conjunto probatório constante dos autos, evidenciando afronta direta ao princípio da razoabilidade mínima que deve nortear todo juízo condenatório ou absolutório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante disso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença exarada pelo Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025